Tribunal: STF
Processo: RE 491476
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE REFERIDA EXAÇÃO UNICAMENTE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC Nº 20/1998 E A EC Nº 41/2003 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.